Tribunal: TJDFT
Processo: 0702471-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por JOSE RIBAMAR PIMENTEL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos de n.o 0007562-47.2007.8.07.0001, tendo como parte agravada DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito de desconstituição da penhora, nos seguintes termos: [...] “Em detida análise dos autos, verifico que, por ordem deste Juízo, procedeu-se ao bloqueio, pelo sistema SisbaJud, da quantia total de R$ 13.740,54 (treze mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), na conta mantida pelo corresponsável, qual seja: Banco: Caixa Econômica Federal, Agência: 2272, PRD: 0013, Conta: 000000749450-2 (informação prestada no ID 103866612). No cotejo dos extratos bancários, a meu ver, a parte Executada não se desincumbiu do seu ônus probatório, quanto à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados. Com efeito, em análise dos históricos de movimentações financeiras referente à conta do Executada (ID 110753834, págs. 3/5), observo, além do crédito referente ao benefício do INSS, movimentos diversos da natureza de conta poupança, porquanto, há vários registros de créditos via TED, recebimento de depósitos em dinheiro, envio e recebimento de PIX, envios de TEV, pagamentos, compras com cartão de crédito, recebimento de transferência de valores, tudo isso quase que diariamente. Nesse contexto, por todo o exposto acima, não se pode reconhecer o regime de impenhorabilidade sobre a referida conta. Diante das considerações esposadas, o corresponsável não logrou comprovar a finalidade/emprego da referida quantia penhorada, sendo seu o ônus da prova. A esse respeito, já se manifestou este Eg. TJDFT (vide julgado abaixo colacionado): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BACEN JUD. BLOQUEIO. VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. I - O executado não comprovou que as quantias tornadas indisponíveis pelo bloqueio Bacen Jud são impenhoráveis, pois provenientes do seu salário, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a constrição. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1199120, 07101800420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 12/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconstituição da penhora..”[...] Em suas razões recursais, o recorrente, inicialmente, postula os benefícios da justiça gratuita. Narra que o ente agravado pretende, na origem, o recebimento do valor de R$463.468,12 (quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e doze centavos), que, por conta disto, foi bloqueado o montante de R$13.740,54 (treze mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos) da sua conta em razão de determinação do juízo a quo. Afirma que os valores constritos estavam depositados em conta poupança e que são oriundos de benefício previdenciário, inexistindo outra fonte de renda, sendo, portanto, parte da quantia bloqueada oriunda do crédito recebido. Entende que se trata de verba alimentar, que as movimentações na conta bancária não afastam aquela natureza da verba, que proventos de aposentadoria são impenhoráveis. Por fim, pede o deferimento da antecipação da tutela recursal, configurada no desbloqueio da verba, a concessão da justiça gratuita e, no mérito, requer o provimento deste agravo de instrumento com a confirmação dos pleitos. Sem preparo, ante a natureza de um dos pedidos. É o relato. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Pois bem. Observando os autos na origem, verifico que foram anexados àquele caderno processual os Ids. 110753834/37, que se referem a extratos bancários relativos à conta poupança do agravante. Nestes, é possível verificar que ele recebe um crédito do INSS nos seguintes valores líquidos: R$1.550,10, no mês de maio, R$ 2.363,72, no mês de junho, R$2.417,00, no mês de julho e R$ 1.550,10 no mês de agosto. Por sua vez, os contracheques juntados ao Id. 127502984 confirmam que o agravante recebe aqueles créditos a título de benefício do INSS. Sendo assim, no que concerne ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, entendo que tais documentos demonstram que o agravante pode ser enquadrado entre aqueles tidos como juridicamente pobres, nos termos da Lei, pois, em princípio e à luz da teoria da aparência, ao menos neste momento, se justifica o argumento no sentido de que não possui condição de arcar com as custas judiciais. Assim, defiro a gratuidade de justiça requerida. Do mesmo modo, ante essa análise superficial, tenho que, do montante objeto da constrição, deverá ser subtraído os valores relativos ao crédito depositado na conta poupança oriundo do INSS, porquanto o artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil diz ser impenhorável, dentre outros, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios. Logo, nessa análise rasa própria das demandas que reclamam a tutela jurisdicional de urgência, entendo por presente o fumus boni iuris, tendo em vista a prova encartada nos autos, bem como o periculum in mora, configurado na impossibilidade legal de se penhorar verba que tenha natureza alimentar. Deste modo, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO em parte a tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores depositados na conta do agravante a título de crédito oriundo do INSS, bem como para suspender os efeitos da decisão guerreada, até que ocorra o julgamento deste recurso pelo Colegiado. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte contrária. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora